Tribunal: CARF
Processo: 13502.000685/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 20 e art. 30, inciso I, alíneas a e b, da Lei n.° 8.212, de 1991.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indeferida a realização de perícia, quando prescindível ou impraticável. (Art. 18 do Decreto 70.235, de 1972).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000685/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres
públicos, conforme prevê o art. 20 e art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
n.° 8.212, de 1991.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indeferida a realização de perícia, quando prescindível ou impraticável. (Art.
18 do Decreto 70.235, de 1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000685/2009-21
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000685/2009-21

CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-24.302/2010, às e-fls. 119/127,
que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias relativas
a parte dos segurados, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, em relação
ao período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 21/32 e demais documentos
que instruem o processo, consubstanciado no Auto de Infração ora enfrentado.
Conforme consta do Relatório da Decisão de Psiso:
A fiscalização solicitou (relativo ao ano de 2005) além da contabilidade, a folha de
pagamento em meio digital, já que a empresa possui sistema informatizado de ambos. A
empresa não apresentou as informações em meio digital, entregando apenas a folha
referente a empregados, elaborada de forma bastante deficiente, e a contabilidade (meio
papel) sem, no entanto, atender as devidas formalidades extrínsecas, como registro na
Junta Comercial (essas condutas ensejaram autos específicos).
A folha de pagamento apresentada não contém informação sobre a Base de INSS.
Diante disso, a fiscalização solicitou a empresa no TIF 01 de 12/03/2009, que
elaborasse planilha / relatório informando a Base de INSS considerada por ela. Neste
mesmo TIF, solicitou, também, esclarecimentos sobre lançamentos contábeis relativos à
folha, já que tais valores estavam discrepantes. Até o final da fiscalização, a empresa
não apresentou o solicitado.
Diante disso, a fiscalização apurou a base de cálculo da contribuição previdenciária a
partir do somatório das rubricas constantes do “Resumo Analítico Simplificado” da
folha de pagamento de cada mês, acrescentando-se o transporte pago em pecúnia, sob
denominação “Reembolso Vale Transporte” (rubrica código 64) e alimentação sem
inscrição no PAT.
A fiscalização solicitou, ainda, por escrito (TIF O1), a forrna de fomecimento da
alimentação e inscrição no PAT. A empresa não elaborou resposta por escrito, apenas
informou verbalmente que contratava um fomecedor e ambos não possuíam inscrição
no PAT. Em consulta ao sítio do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) a
fiscalização verificou que não consta a empresa em tela como participante do referido
programa. Quando intimada pela autoridade fiscal, mediante TIF 02, a informar o valor
gasto com a alimentação dos seus empregados a partir de 07/2005, a empresa informou
que não fomeceu alimentação aos seus empregados no periodo de 08/2005 a 12/2005.
Solicitou também a fiscalização, por escrito (TIF 03), comprovante de vale transporte e
que a empresa explicasse a finalidade da rubrica 67 “Reembolso de Transporte”,
constante da Folha (coluna de proventos). Respondeu a empresa, em anexo, que se
refere a reembolso pago por ela, não apresentando comprovante de vale. Dessa forma,
passou a integrar 0 salário de contribuição 0 valor relativo a transporte pago em
desacordo com a Lei n° 7.418, de 1995.
Para fins de separação dos diversos fatos geradores de contribuições apurados ao longo
da ação fiscal foram utilizados os levantamentos (papéis de trabalho) a seguir descritos
os quais constituem o presente lançamento.
FDG - Folha de Pagamento declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e declarados em GFIP antes do inicio da ação
fiscal.
FNG - Folha de Pagamento não declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e que não foram declarados em GFIP.
PLR - Pagamento de contribuinte individual não declarado em GFIP - Contempla os
fatos geradores referentes aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000685/2009-21

individuais, apurados na contabilidade apresentada pela empresa e não declarados em
GFIP.
RFP - Rubrica constante da Folha de Pagamento e não declarada em GFIP - Contempla
os fatos geradores oriundos de pagamento das rubricas (transporte e alimentação) aos
segurados empregados, em desacordo com a legislação, que integram o salário de
contribuição.
ARF - Aferição de rubrica paga a empregados não declarada em GFIP - Contempla fato
gerador relativo a aferição de rubrica (alimentação) paga aos segurados empregados em
desacordo com a legislação e que integra o salário de contribuição.
_ Após a apuração dos referidos débitos, verificou-se mensalmente qual a multa mais
favorável ao contribuinte, se a multa da Lei n° 8.212, de 1991 (denominada “Multa
Anterior”) ou a da Lei n° 11.941, de 2009 (denominada “Multa de Oficio”). Feita a
análise aplicou-se a “Multa Anterior” para a competência 06/2005, e a“Multa de Oficio”
para as demais competências. _ Assim, para agrupar levantamentos iguais com multas
diferentes foram criados espelhos dos papéis de trabalho inicialmente produzidos,
conforme segue:
Z1, Z2 e Z3 - Levantamentos espelhos de FNG, PLR, RFP, respectivamente - Este
levantamento contempla o mesmo fato gerador do papel de trabalho a qual se refere,
Z1=FNG, Z2=PLR e Z3=RFP. Diferencia-se apenas quanto a multa, aplicandose a mais
benéfica ao contribuinte (Multa de Oficio ou Multa- Anterior), conforme estabelece o
Código Tributário Nacional. O item 3 do Relatório Fiscal detalha o procedimento
adotado na aplicação da multa.
No levantamento FPG foram lançados os valores informados nas GFIP declaradas antes
do início da ação fiscal, cujo evento se deu com a ciência do TIPF. Estas GF IP
encontram-se em anexo, e os valores estão relacionados no item 2.2.2 do Relatório
Fiscal.
No levantamento FNG foram lançados os valores referentes à remuneração não
declarada em GFIP. Desta fonna, os valores lançados neste papel de trabalho são
resultantes da diferença entre a base de cálculo da folha de pagamento (apurada pela
fiscalização) e a declarada pela empresa conforme informação nas GFIP relacionadas no
item 2.2.2 do Relatório Fiscal.
Consta da contabilidade lançamento “conta 4052 - Salário Diretoria”, pagamentos
mensais de R$ 1.000,00. Foi solicitado documento de caixa no TIF n° 02, de
24/03/2005, porém a empresa não apresentou. Destarte, o referido valor foi apurado
como salário de contribuição de contribuinte individual e lançado no papel de trabalho
PLR. O valor da contribuição de segurado, presumidamente descontada (presunção
legal), é de 11% cuja obrigação tributária de recolhimento é da empresa contratante (Lei
n° 10.666/03).
No levantamento RFP foram lançados os valores referentes às rubricas “67 - Reembolso
de Transporte” e Alimentação.
O transporte foi pago em pecúnia (coluna provento FOPAG). Assim, o valor lançado
relativo a esta rubrica, corresponde a diferença entre o valor pago pela empresa e o
descontado do empregado, conforme planilha constante do item 2.2.6 do Relatório
Fiscal.
O valor lançado relativo à alimentação, sem inscrição no PAT, no levantamento RFP
abrange apenas as competências de 01 a 07/2005, onde os valores resultam da diferença
entre o valor pago pela empresa (conta “Bia Refeições”) e o descontado do empregado.
No levantamento ARF foram lançados os valores aferidos pela fiscalização, no período
07 a 12/2005, relativos ã alimentação. Desta fonna, foram lançadas as bases de cálculo
confonne explicado no item 2.1.5 do Relatório Fiscal.
Os valores referentes à contribuição dos segurados empregados a cargo da empresa
foram calculados no percentual de 8%, nos levantamentos RFP e ARF.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000685/2009-21

Todos os valores lançados estão demonstrados em relatórios específicos que compõem a
ação fiscal, como DAD - Discriminativo Analítico de Débito e RL - Relatório de
Lançamentos.
Nos relatórios RDA - Relatório de Documentos Apresentados e RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados estão discriminados os créditos oriundos de
levantamentos de ações fiscais passadas, conforme detalhado no item 4.1 do Relatório
Fiscal. As GPS e os créditos considerados encontram-se descritos na planilha inserta no
item 4.1 do Relatório Fiscal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 131/139, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório de piso:
(...)
Subsidiariedade da responsabilidade. Inexistência de lei complementar definindo o
suposto contribuinte. Realização de perícia fiscal.
É evidente o equívoco cometido pelo INSS ao exigir o pagamento do empregador antes
mesmo de se verificar o adimplemento pelo empregado, pois, caso contrário, será o
reconhecimento de que foi inserido em nosso ordenamento, mediante lei ordinária, uma
nova contribuição a cargo do tomador de serviço, elencando-o como sujeito passivo da
obrigação, o que só pode ocorrer como sabemos, pela via da lei complementar. Não se
pode ignorar o fato de que a responsabilidade prevista no art. 31 da Lei n 8.212, de 1991
possui caráter eminentemente subsidiário, o que já foi reiteradamente reconhecido pelos
nossos Tribunais. Do teor das abalizadas decisões transcritas conclui-se que a
responsabilidade solidária do empregador só pode ser aplicada quando da comprovação
do eventual não recolhimento do tributo devido pelo empregado. Não se trata de ato
discricionário, o legislador não o permitiu escolher contra quem se irá, de início,
perseguir 0 recolhimento do tributo. Deverá sempre fazê-lo perante o empregado, o
sujeito que deu causa à obrigação. Repita-se que, o devedor solidário somente irá
responder pelo adimplemento do crédito previdenciário caso não o faça o devedor
principal.
Protesta-se, pois, pela realização de perícia fiscal visando a apuração dos valores, por
ventura devidos e, sendo o caso, a busca da satisfação do crédito junto aos
contribuintes.. (...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000685/2009-21

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto eventual impossibilidade/ilegalidade/inconstitucionalidade
de sua responsabilidade quanto as contribuições relativas a partes dos segurados.
Cale salientar que a contribuinte em momento algum ataca o fato gerador
ensejador das contribuições previdenciárias.
Portanto, a lide encontra-se limitada à impossibilidade/ilegalidade/inconstitucionalidade de sua responsabilidade quanto as
contribuições relativas a parte dos segurados.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

MÉRITO

O lançamento ora enfrentado diz respeito ao levantamento Z1, correspondente ao
espelho do FNG - Folha de Pagamento não declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e que não foram declarados em GFIP. Em outras palavras,
diferença entre FOLHA X GFIP.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:

Da procedência da autuação.
' Não se sustenta a argumentação do sujeito passivo de que, diante da inexistência de
comprovação de não pagamento da contribuição por parte dos empregados, a
responsabilidade do empregador é subsidiária à responsabilidade do contribuinte direto
(empregado).
Nos termos da Lei n° 8.212/1991 constitui obrigação legal da empresa arrecadar as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, mediante desconto na
remuneração, recolhendo-as até o dia dois do mês subseqüente ao da competência (art.
30, I, da Lei n° 8.212/91), bem como contribuir (art. 22 da Lei n° 8.212/91) sobre 0 total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.214 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000685/2009-21

Ademais, o Plano de Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/91), em seu artigo 33, §
5°, preceitua, textualmente que "o desconto de contribuição e de consignação
legalmente autorizadas sempre se presume feito, oportuna e regularmente pela empresa
a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta lei".
Sendo assim, está claro que a responsabilidade pelo pagamento das contribuições dos
segurados empregados recai direta e exclusivamente sobre a empresa, já que a Lei não
faculta a responsabilidade do recolhimento do tributo em pauta.
Da perícia fiscal.
No que concerne à solicitação de realização de perícia, entende-se que a mesma deve
ser indeferida, em virtude do impugnante não ter preenchido os requisitos formais
estabelecidos no art. 16, IV, do Decreto 70.235, de 1972, abaixo transcrito. Não indicou
a formulação de quesitos quanto aos exames desejados, nem indicou endereço e
qualificação profissional de seu perito. Corroborando, nesse sentido, o § 1° do art. 16 do
mencionado Decreto determina que considerar-se-á não formulado o pedido de perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
Ademais, revela-se desnecessária a produção da prova pericial, posto que os possíveis
fatos que o contribuinte pretende esclarecer encontram-se claramente descritos no
processo.
Nesse compasso, entende-se estar observado o princípio da amplitude de defesa, não
cabendo a realização de perícia.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 159
DF CARF MF
Original